Tribunal: TJPA
Processo: 0313343-37.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0313343-37.2016.8.14.0301

APELANTE: FERREIRA, GASPARETTO & NICOLAU DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LS COMERCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA

APELADO: CONSERVIC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO (ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). CORREÇÃO DE OFÍCIO DO FUNDAMENTO LEGAL DA EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU NÃO CITADO (INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por LS COMÉRCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA. contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de CONSERVIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 77, V, 274, caput e parágrafo único, e 485, VI, do CPC. O juízo de origem considerou que a intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento ao feito foi frustrada ("mudou-se"), sem que houvesse comunicação da alteração de endereço, presumindo-se válida a intimação e caracterizada a ausência de interesse. A apelante requer a anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa, cumprimento do despacho com manifestação posterior e inaplicabilidade da extinção por abandono sem requerimento do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é válida a intimação pessoal da parte autora, frustrada pela devolução do Aviso de Recebimento com a informação "mudou-se", quando não há comunicação prévia da alteração de endereço ao juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC;

(ii) saber se é cabível a correção, de ofício, do fundamento legal da sentença de extinção, de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, VI, CPC) para abandono da causa (art. 485, III, CPC), quando verificada a inércia da parte após intimação pessoal válida para dar andamento ao feito;

(iii) saber se é necessário o requerimento do réu para a extinção do processo por abandono da causa (Súmula 240/STJ) na hipótese em que a relação processual não foi angularizada pela citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

É dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos (art. 77, V, do CPC), presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante do processo, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo (art. 274, parágrafo único, do CPC).

2.

A inércia da parte autora, após regular intimação pessoal para promover os atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias (art. 485, § 1º, do CPC), configura abandono da causa (art. 485, III, do CPC), e não ausência de pressupostos processuais (art. 485, VI, do CPC). A correção de ofício do fundamento da extinção é possível por se tratar de matéria de ordem pública, desde que mantido o resultado de extinção sem resolução do mérito e não haja
reformatio in pejus
.

3.

A Súmula 240 do STJ ("A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.") não se aplica aos casos em que não houve citação da parte contrária e, portanto, não se aperfeiçoou a relação processual, podendo o juiz decretar a extinção de ofício, desde que cumprida a intimação pessoal do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Retificada, de ofício, a fundamentação da sentença para constar a extinção do processo com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: "1. É dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos (art. 77, V, do CPC/2015), presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante do processo, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. Constatada a inércia da parte autora por mais de 30 dias após sua intimação pessoal válida para dar andamento ao feito, configura-se o abandono da causa (art. 485, III, c/c § 1º, do CPC/2015), sendo cabível a correção de ofício do fundamento legal da sentença que extinguiu o processo por motivo diverso, desde que mantido o resultado de extinção sem resolução do mérito. 3. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC/2015) independe de requerimento do réu quando este ainda não foi citado e, portanto, não angularizada a relação processual, não se aplicando o enunciado da Súmula 240 do STJ."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 77, V; 274, caput e parágrafo único; 485, III, IV, VI e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 386.319/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 866.039/SP; STJ, AgInt no REsp 1800035/SC; STJ, Súmula 240; TJDFT, Acórdão 1218525, 07101653220198070001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 13
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0313343-37.2016.8.14.0301

APELANTE:
LS COMÉRCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA.

APELADA: CONSERVIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LS COMÉRCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA.
contra a r. sentença (id. 25715056) proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 77, V, 274,
caput
e parágrafo único, e 485, VI, do CPC
, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em face de
CONSERVIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP
.

Narra a exordial que a relação comercial entre a exequente e executada gerou os protestos de números 00596213 (do livro 001403, folha 153), 600265 (do livro 1002, folha 138) e 00594112 (do livro 001402, folha 005), cfe. id. 25715037, p. 5, e id. 25715038, p. 1-3.

Assevera que, contudo, apesar da boa-fé da autora, até a data do ajuizamento (31/05/2016), não houve manifestação da executada, não existindo alternativa para a exequente senão recorrer ao Poder Judiciário.

Requer que a Executada pague a importância devida, atualizada monetariamente, com juros de mora e honorários advocatícios, no valor de R$ 15.078,13 (quinze mil setenta e oito reais e treze centavos), conforme demonstrativo do débito em anexo à inicial (id. 25715039, p. 1-3), ou apresente bens à penhora, tantos quantos forem necessários à garantia do Juízo.

Procuração acostada pela executada no id. 25715039.

Despacho citatório no id. 25715041.

Custas iniciais pagas.

Certidão do Oficial de Justiça atestando o insucesso na citação no id. 25715045, p. 2, em razão de o endereço da executada estar incompleto.

Despacho ordinatório no id. 24252424, p. 11, intimando o autor a se manifestar sobre a certidão do Oficial.

Manifestação da Exequente no id. 25715046, em que fornece o endereço atualizado da Executada, cfe. comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ juntado.

Despacho no id. 25715048, intimando as partes a se manifestarem sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Termo de Não Comparecimento das partes à audiência marcada para 27/11/2018 (id. 25715049).

Aviso de Recebimento (AR) dos Correios no id. 25715050, p. 4, indicando a devolução da correspondência destinada à
Exequente
, pelo motivo “MUDOU-SE”, o que restou ratificado pela certidão de id. 25715050, p. 5.

Aviso de Recebimento (AR) dos Correios no id. 25715050, p. 7, indicando a devolução da correspondência destinada à
Executada
, pelo motivo “MUDOU-SE”, o que foi corroborado pela certidão de id. 25715050, p. 8.

Autos digitalizados, cfe. certidão de id. 25715052, p. 1.

Em 09/06/2022, a Exequente informa que não existe nenhuma inconsistência em relação ao ato de migração dos autos (id. 25715054).

Em 20/01/2023, sobreveio a sentença extintiva, que ora transcrevo (id. 25715056):

(...) O requerente foi intimado pessoalmente e o aviso de recebimento retornou com a observação de que “mudou-se”/”não existe o número”/”desconhecido”/”ausente”/”recusado".

É o relatório. Decido.

No caso em comento, foi determinada a intimação da parte requerente em relação ao prosseguimento do feito, no entanto, tal intimação não foi frutífera em razão de alteração no endereço sem prévia comunicação.

Dispõe o CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações,
atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
;
(grifos apostos)

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Destaco, a propósito, os seguintes precedentes de lavra do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VALIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 238 DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg. no AREsp. nº 386.319/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO NOTIFICADA NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC/2015, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço da parte, se a mudança de endereço não foi devidamente comunicada nos autos. Comunicada à parte a ausência de representação nos autos e esta quedando-se inerte, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, conforme prevê o art. 76, § 2º, I, do CPC/2015. 2. Agravo interno não conhecido” (AgInt. no AREsp. nº 866.039/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 13/03/2018)”.

Assim, considerando a validade da intimação realizada no feito, bem como o dever retro estabelecido pelo Código de Processo Civil, e considerando a desobediência aos dispositivos legais por parte do requerente, deixo de proceder nova intimação.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO

SEM

RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos dos artigos 77, V, 274, caput e parágrafo único, e 485, VI, CPC.

Custas pelo requerente.

Fica a parte requerente advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais,
no prazo de 15 dias
, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa (art. 46 caput da Lei Estadual de Custas – Lei nº. 8328/2015).

Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do procedimento administrativo de cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º da Lei 8.328/2015, obedecido os procedimentos previstos Resolução nº 20/2021- GP. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) devedor(a) na dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021- GP). – verificar gratuidade

Havendo Embargos de Declaração tempestivos
(art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação
, intimem-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de
trânsito em julgado
, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

CRISTIANO ARANTES E SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

A referida sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 77, V, 274, parágrafo único, e 485, VI, todos do Código de Processo Civil (CPC). Fundamentou o d. Magistrado sentenciante que a parte exequente, ora Apelante, foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, mas o aviso de recebimento retornou com a observação "mudou-se", e, considerando a ausência de comunicação prévia da alteração de endereço, bem como o dever da parte de manter seu endereço atualizado, deixou de proceder a nova intimação, extinguindo o feito.

Aclaratórios por
LS COMÉRCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA.
(id. 25715058), sendo estes rejeitados em sentença de id. 25715060.

Novos aclaratórios pela Exequente no id. 25715061, sendo estes também rejeitados em sentença de id. 26715165.

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela Exequente no id. 25715166. Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a tempestividade do apelo. No mérito, aduz, em síntese:

a) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a extinção prematura da execução se mostra desproporcional e contrária aos princípios da boa-fé processual e da primazia da decisão de mérito, uma vez que a Apelante não permaneceu inerte, tendo se manifestado expressamente nos autos sobre a migração do processo para o sistema PJe (ID 25715054), deixando claro seu interesse no prosseguimento;

b) Que a determinação do despacho judicial (ID 25715048), que originou a intimação frustrada (ID 25715050 – AR "mudou-se"), foi cumprida com a manifestação no ID 25715054, não se devendo considerar ausência de resposta como fundamento para a extinção;

c) Violação aos princípios da cooperação (art. 6º, CPC), da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277, CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC);

d) Inaplicabilidade da extinção por abandono, pois não houve o elemento subjetivo (intenção de abandonar) e, ademais, seria indispensável o requerimento da parte executada, nos termos da Súmula 240 do STJ.

e) Argumenta que houve erro de procedimento, pois, mesmo que se considerasse abandono, era indispensável a provocação da Apelada.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o regular prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, a reabertura do feito para esgotar as tentativas de citação da Apelada.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na frustração da intimação pessoal da parte exequente/Apelante para dar prosseguimento ao feito, em razão da devolução do Aviso de Recebimento com a informação "mudou-se", interpretada pelo juízo
a quo
como descumprimento do dever de manter o endereço atualizado (art. 77, V, c/c art. 274, parágrafo único, do CPC).

Conforme narrado pela própria Apelante e corroborado pela sequência de eventos processuais, após a determinação judicial para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito (ID 25715048), a tentativa de intimação da Apelante resultou na devolução do AR com a anotação "mudou-se" (ID 59045979). Posteriormente, o processo foi migrado para o sistema PJe. Após essa migração, a Apelante peticionou nos autos (ID 25715054), manifestando-se sobre a digitalização e confirmando não haver inconsistências, o que, por si só, demonstraria seu interesse no prosseguimento da execução e sua ativa participação no processo. Esta manifestação ocorreu em data anterior à prolação da sentença extintiva (ID 25715056, de 20/01/2023).

Adianto assistir razão à parte recorrente.

É preciso verificar se, no caso concreto, houve comprometimento da legalidade.

A meu ver, não houve, pois o d. juízo
a quo
foi diligente, adotando todas as medidas necessárias para que o feito atingisse o fim almejado pela recorrente.

Com efeito, para a extinção do feito por abandono ou por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é necessário a prévia intimação pessoal do autor, a teor do que determina o artigo 485, III c/c § 1º do Código de Processo Civil:

Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Conforme se verifica dos autos, o juízo determinou a intimação pessoal da parte Exequente, para manifestar interesse no feito no prazo de cinco dias, haja vista ter faltado à audiência de instrução e julgamento (ID Num 25715049
).

Ocorre que foi certificado no id. 25715050, p. 5,
que o
Aviso de Recebimento (AR) dos Correios no id. 25715050, p. 4, indicou a devolução da correspondência destinada à
Exequente
, pelo motivo “MUDOU-SE”.

Em momento algum foi informado ao Juízo mudança de endereço para as intimações da pessoa jurídica
, ora Apelante. Deve, portanto, ser reputada válida a intimação dirigida ao endereço residencial declinado na inicial, na forma do disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC, já que esta
não se desincumbiu de seu dever de parte de atualizar o seu endereço
.

Art. 274 - Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
.

Nesse sentido está a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE.
INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA
. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2019)

DA CORREÇÃO,
EX OFFICIO
, DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO

Impende ressaltar que
o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ter o juízo entendido que houve falta de interesse no prosseguimento do feito.

Todavia
, a marcha processual deixa claro que se trata da hipótese que configura a inércia da parte quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias e não ausência de interesse processual.

Ora, o
abandono da causa operado pela inércia da parte não se confunde com a falta de interesse processual
, não podendo, portanto, o presente feito ser extinto, com base no inciso VI do mencionado artigo.

Trata-se de hipótese em que, embora o resultado (extinção sem resolução do mérito) esteja correto, o fundamento legal merece ajuste, o que pode ser feito de ofício por este Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública e não implicar
reformatio in pejus
.

Frise-se que, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito com base no fundamento do inciso III do art. 485 do CPC, o magistrado deve cumprir a determinação do parágrafo primeiro do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte, SENDO ESSE O CASO DOS AUTOS, em que, como visto, houve intimação válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

DA DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU (SÚMULA 240/STJ)

A Apelante argumenta ainda que a extinção por abandono dependeria de requerimento da parte executada, nos termos da Súmula 240 do STJ ("A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.").

Todavia, a referida Súmula não se aplica ao caso em tela. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exigência de requerimento do réu para a extinção do processo por abandono só se justifica quando já houve a citação e, portanto, a formação da relação processual, pois o réu pode ter interesse no prosseguimento do feito para obter uma sentença de mérito.

No presente caso, a parte executada (Apelada) sequer foi citada, não havendo, portanto, angularização da relação processual. Nessas circunstâncias, a extinção do processo por abandono da causa pode ser decretada de ofício pelo juiz, independentemente de requerimento da parte contrária, desde que cumprida a exigência de intimação pessoal do autor para suprir a falta, como ocorreu no caso.

A propósito, o seguinte julgado do TJDFT:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A extinção do processo por abandono de causa, com base no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal da parte autora para o andamento do feito, no prazo de cinco dias, com advertência de extinção, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), bem como do seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico. 2.
Não é necessário requerimento do réu de extinção do processo por abandono, conforme orienta a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, se ainda não foi aperfeiçoada a relação processual com a citação, bem como quando, apesar de citado, não compareceu aos autos.
3. Não cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, por publicação no DJe e pessoal, inviável é a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.

(TJDFT - Acórdão 1218525, 07101653220198070001, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 3/12/2019.)

Assim, a inércia da Apelante após sua regular intimação (presumida válida pela não atualização do endereço) para promover o andamento do feito por prazo superior a 30 dias configura abandono da causa, autorizando a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, independentemente de requerimento da parte executada, que não foi citada. Os princípios da cooperação, instrumentalidade e primazia do mérito não são absolutos e não eximem a parte de seus deveres processuais, como o de impulsionar o feito e manter seus dados atualizados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

Retifico,
DE OFÍCIO
, o fundamento legal da sentença de extinção, para que passe a constar o
art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil
(abandono da causa), em vez do art. 485, inciso VI, do CPC.

Custas pela Apelante.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, visto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ,

"a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025